Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714540-74.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA LUIZA RIBEIRO TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA LUIZA RIBEIRO TAVARES: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de antecipação de tutela c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA LUIZA RIBEIRO TAVARES em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a requerente, em síntese, ter em 19/01/2022, contratado o plano de saúde disponibilizado pela ré (MU04 BÁSICO, AMB+HOSP+OBS, carteirinha no 0 865 000345206900 0), na modalidade coletivo empresarial, tendo, desde então, se mantido adimplente quanto à obrigação de pagar por ela assumida. Ocorre que em decorrência de complicações advindas do parto cesariano ao qual se submeteu a requerente em 07/11/1021, encontra-se a demandante em amenorreia, ou seja, sem menstruar. Após exames (iconografia transvaginal) realizados a pedido da médica Sra. Karen Lillak Di Paula Bartos Miranda, CRM/DF – 16232, foi observado na autora “espessamento do endométrio, possivelmente resquícios placentários ou sanguíneos na cavidade uterina” (ID 122171773 - Pág. 2). Desta feita, encaminhada ao Hospital Santa Helena, a médica Sra. Maria Gabriela Pacca, CRM/DF – 15975, encaminhou à ré solicitação de autorização para internação cirúrgica da autora a fim de submetê-la a “aspiração manual intra-uterina (AMIU)” (ID 122171773 - Pág. 2). Nada obstante, para a surpresa da requerente, o pleito restou negado pela ré sob a justificativa de que está a “paciente em carência contratual para internação”. Acresceu-se estar “autorizado o atendimento de urgência e emergência limitado a 12 (doze) horas, em ambiente de pronto socorro, e se necessário atendimento hospitalar, será garantida a remoção interhospitalar para unidade do SUS, nos termos da Resolução CONSU ANS n° 13/98” (ID 122171773 - Pág. 2). Pugna a requerente pela concessão de tutela de urgência a fim de que se “autorize imediatamente a internação da parte autora junto ao Hospital Santa Helena, pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorize também a realização do procedimento médico curetagem”, a ser, no mérito, ratificada, bem como, neste, pela condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Exordial e documentos em ID’s 122171773 a 122171786. É o breve resumo dos fatos. DECIDO acerca da tutela de urgência. De proêmio, porquanto representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Dito isso, incumbe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, na medida em que se denota, claramente, a figura da parte ré, na qualidade de prestadora de serviço de saúde (plano de saúde), e, no outro polo, a parte autora, na condição de consumidora, o que guarda relação com o disposto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No ponto, a fim de espancar qualquer dúvida quanto à competência do Juízo, anote-se que em sendo a autora/consumidora domiciliada nesta Circunscrição Judiciária, nos termos dos arts. 6°, VIII, e 101, I, ambos do CDC, resta franqueado à requerente a propositura do feito no foro de seu domicílio, conforme se afigura o presente caso (ID 122171775): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA DO FORO. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA. LOCAL DA CELEBRAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) preconiza ser direito básico do consumidor a facilitação processual da defesa dos seus direitos. 2. O consumidor, ao ajuizar a ação, pode optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do de eleição, do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, outro distinto, se devidamente justificado. Tal interpretação é a que melhor se coaduna com o direito de facilitação da defesa expresso no CDC. Precedentes. 3. Ademais, na hipótese, ainda que o consumidor resida atualmente em Salvador e o contrato original tenha sido formalizado no Rio de Janeiro, os aditivos contratuais - objeto da pretensão revisional - foram celebrados em Brasília/DF. 4. Se a causa de pedir se refere a negócio jurídico celebrado em Brasília/DF, afigura-se legítima a opção pelo foro desta Capital para ajuizamento da demanda, haja vista a faculdade garantida ao consumidor de litigar no foro mais conveniente para o exercício da defesa de seus direitos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392220, 07318702120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Superadas tais preliminares questões, enfrentadas por amor ao debate, passo à análise do mérito do pleito de tutela de urgência. É cediço que, a tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar. Ambas podem ser formuladas e deferidas em caráter antecedente (isto é, antes que o pedido principal tenha sido apresentado ou, ao menos, antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa) ou incidental (quando o pedido principal já houver sido formulado, como no caso em tela). A tutela antecipada satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão formulada pela parte autora, concedendo-lhe os efeitos ou consequências jurídicas que o interessado pretende obter com o ajuizamento da demanda. Nesse sentido, possui natureza satisfativa, pois permite que o magistrado já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder ao final. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida, liminarmente ou mediante justificação, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No tocante à probabilidade do direito, é preciso que o(a) requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção. A cognição sumária é feita com base em mera probabilidade. Cumpre ressaltar que é necessária a presença simultânea dos requisitos acima destacados, isto é, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, impõe-se, ainda, a demonstração do perigo de danos ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, oportuno destacar que a vedação à irreversibilidade da concessão da tutela de urgência não deve prevalecer nas hipóteses em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar for qualitativamente mais importante para o(a) requerente do que para o(a) requerido(a). Fixadas essas premissas, passo a analisar o cabimento da tutela antecipada postulada pela autora. Quanto à probabilidade do direito, conforme se denota dos documentos colacionados em ID’s 122171784 e 122171785, a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, sendo este na modalidade coletivo empresarial e “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”. Ademais, colacionou comprovantes de pagamento referentes aos meses de fevereiro/2022 (ID 122171786, páginas 1 e 2) e abril/2022 (ID 122171786, páginas 3 e 4), não tendo sido, conforme se observa do documento de ID 122171783, eventual inadimplência justificativa para a recusa da internação da autora, eis que, conforme se observa do referido documento, calcada esta em pretensa carência aplicável ao caso. Pois bem. Conforme se extrai da Súmula 597 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Neste mesmo sentido, o art. 12, V, da Lei 9.656/98 é claro, inequívoco e preciso ao especificar que os prazos de carência admitidos serão: (i) Prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; (ii) Prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; (iii) Prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Veja-se a clareza solar das disposições sumular e legal: em caso de urgência e emergência a carência não poderá superar o prazo máximo de 24 horas. Não bastasse a clareza de tais comandos, acresça-se o previsto no art. 35-C do já mencionado diploma legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente (...). Ora, não há, ao contrário do que pretende a ré, conforme se depreende da justificativa declinada em ID 122171783, qualquer mitigação ou relativização às previsões acima indicadas, sobremaneira a partir de ato infralegal, a saber: Resolução Consu ANS 13/95. Desta forma, tendo a médica Karen Lillak di Paola Bartos Miranda, em documento de ID 122171789, atestado na recente data de 19/04/2022 que “o procedimento de curetagem de urgência, devido à hemorragia uterina pós-parto” se faz necessário, frise-se, sob a batuta da urgência, não pode a ré buscar se esquivar de sua obrigação contratual à revelia das disposições legais e orientações jurisprudenciais. Anote-se que o documento de ID 122171780, elaborado pela médica Maria Gabriela Pacca, no mesmo sentido aponta, a saber: necessidade de internação da autora a fim de se submeter ao procedimento acima indicado (“amiu” – aspiração manual intrauterina). Espancando qualquer dúvida quanto ao tema, a saber, impossibilidade de ato infralegal (Resolução Consu ANS 13/95) suplantar, em direta contrariedade, disposições legais e previsão sumular, é o posicionamento uníssono deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DOZE HORAS. ABUSIVIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. Por sua vez, o art. 12, inciso V, alínea "c", da mesma Lei dispõe, tão somente, que, em situações de emergência, o prazo máximo de carência será de 24 (vinte e quatro) horas, não exigindo outros requisitos para a cobertura nessa hipótese, de modo que não pode o contrato, ainda que amparado em regra disposta na Resolução CONSU n. 13, sobrepor-se à lei. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a emergência médica, sendo, pois, devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde. 2. São presumíveis os danos morais na espécie, tendo em vista o risco de agravamento do estado clínico decorrente da recusa em autorizar tratamento emergencial ao autor. 3. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 4. O dever de indenizar advém do descumprimento contratual praticado pela parte ré, de sorte que o termo inicial para a incidência dos juros deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1408678, 07021657220218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei). O periculum in mora, a seu turno, é evidente e salta aos olhos. O procedimento ao qual restou à autora indicado se submeter, a saber, curetagem, traz ínsito a característica da urgência, conforme se depreende do próprio documento de ID 122171789 (“curetagem de urgência”). De se anotar, ainda, que tal urgência foi atestada por profissional licenciada e, portanto, capacitada a tal (médica ginecologista/obstetrícia – ID 122171789). Quanto à reversibilidade da medida – um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, § 3o, do CPC) -, constato que a hipótese dos autos caracteriza a chamada “irreversibilidade recíproca”, de modo que, na ponderação dos valores em jogo, o direito fundamental à saúde há de prevalecer. Isso posto, defiro a tutela antecipada de urgência em exordial pleiteada, posto que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de determinar que, no prazo máximo de 12 (doze) horas a contar da sua intimação, a ré proceda à autorização e custeio da internação da parte autora junto ao Hospital Santa Helena, pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorize e custeie, no mesmo ato, a realização do procedimento médico indicado (aspiração manual intra-uterina AMIU), conforme solicitado pela médica responsável (ID 122171789), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” A Agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da medida liminar, uma vez que a Agravada é beneficiária de plano de saúde contrato junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU. Salienta que é seguradora, e não de cooperativa médica, razão pela qual não integra o conglomerado UNIMED e, por consequência, é parte ilegítima para a causa. Afirma que sequer pode impugnar os fatos alegados porque não conhece os termos do contrato celebrado com a CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU. Acrescenta que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência e que que a medida concedida é irreversível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para REVOGAR os efeitos da tutela de urgência deferida”. Preparo recolhido (IDs 35110344 e 35110347). É o relatório. Decido. Não há como vislumbrar, no plano da cognição sumária, a inexistência de qualquer lastro jurídico para o reconhecimento da responsabilidade da Agravante pelo cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. decisão agravada. É preciso observar minimamente o contraditório e a ampla defesa para que se verifique a existência de relação jurídica entre a Agravante e a CENTRAL NACIONAL UNIMED. Trata-se, ademais, de matéria estranha à decisão agravada e por isso, em princípio, escapa à devolução provocada pelo recurso interposto. De resto, a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de emergência se submete ao prazo máximo de carência de vinte e quatro horas. Rezam esses dispositivos legais: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” Iniciado o atendimento e mantida a situação de emergência, em princípio não pode prevalecer restrição contratual apta a gerar a interrupção ou o comprometimento do tratamento, ainda que respaldada em norma regulamentar da ANS. Com efeito, descortinada a persistência do quadro de emergência que torna necessária a continuidade da internação em UTI, a Agravada atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência corretamente deferida pela decisão recorrida. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrida. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: “NOME: Maria Luiza Ribeiro Tavares SOLICITO O procedimento de curetagem de urgência, devido à hemorragia uterina pós-parto. CID O72” Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator